Tribunal: TJDFT
Processo: 0749185-77.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-27
Data de publicação: 2023-03-08

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. CPAP SOB MÁSCARA ORONASAL. ENUNCIADO 93 DA JORNADA DE DIREITO DA SAÚDE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou procedente em parte o pedido para determinar que a parte ré disponibilize para a autora o equipamento “CPAP SOB MÁSCARA ORONASAL”, observados os critérios do sistema de regulação e pessoas que se encontram na fila, em posição precedente à da parte autora, aguardando pelo mesmo equipamento e com quadro de saúde mais grave ou similar. Em seu recurso destaca que aguarda há mais de 3 meses pelo tratamento, enquanto que sequer há previsão para o seu fornecimento. Requer que o equipamento seja disponibilizado no prazo máximo de 5 dias.
II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas. Parecer do Ministério Público ID 42789597. Antecipação da tutela recursal deferida conforme ID 42496384.
III. Conforme o art. 196 da Constituição Federal de 1988 a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Na mesma linha, o art. 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal estabelece que a saúde é direito de todos e dever do Estado, assegurado mediante políticas sociais, econômicas e ambientais que visem ao bem-estar físico, mental e social do indivíduo e da coletividade, a redução do risco de doenças e outros agravos; e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde, para sua promoção, prevenção, recuperação e reabilitação.
IV. Verifica-se dos documentos acostados aos autos que a parte autora possui laudo médico de 31/08/2022 destacando a necessidade do equipamento. Para tanto, aquele laudo ID 42487317 aponta que o quadro de apneia obstrutiva do sono da parte autora acarreta constante redução da oxigenação do organismo, resultando em aumento do risco de evento cardiovasculares agudos, de modo que a ausência do equipamento pode acarretar agravamento do seu quadro clínico e complicações, inclusive podendo resultar em evento fatal. Por outro lado, o Distrito Federal não indica qual o risco atribuído à parte autora. Contudo, como devidamente pontuado no parecer ministerial, a existência de risco de evento fatal sugere que a situação se enquadraria como risco vermelho ou amarelo. Ainda, o Distrito Federal apenas elucidou no ID 42487316, pág. 4 que a parte autora estava na 83a posição da lista de espera pelo equipamento, mas que o material estava indisponível, face o seu estoque zerado e sem previsão de abastecimento.
V. Não obstante o dever que tem o Estado de promover as ações necessárias à proteção da saúde e da vida, não se desconhece a importância de seguir os critérios técnicos para avaliar o quadro do requerente em comparação com os demais que aguardam na lista de espera.
VI. Por outro lado, não é razoável impor ao paciente aguardar indefinidamente pelo tratamento necessário, sobretudo porque a situação configura urgência, razão pela qual a demora pode resultar em agravamento do seu quadro clínico, inclusive sendo ressaltado o risco de evento fatal. Nesse viés, foi editado o Enunciado 93 da I Jornada de Direito da Saúde do CNJ, estabelecendo que “Nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde – SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos.”
VII. Assim, constatado que a necessidade da autora está comprovada desde 31/08/2022, constata-se o término do prazo de 180 dias no final do mês de fevereiro de 2023. Desse modo, deve a sentença ser reformada para determinar que o Distrito Federal disponibilize o equipamento necessário, devendo ser mantido o prazo já fixado na antecipação da tutela recursal, qual seja, 30 (trinta) dias daquela decisão ID 42496384. Em tempo, não obstante a pretensão recursal para fixar o prazo máximo de 5 dias, deve o recurso ser provido em parte para estabelecer o prazo de 30 dias já indicado na antecipação de tutela recursal, prazo razoável para o adequado cumprimento da decisão judicial.
VIII. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada para determinar que o equipamento indicado seja disponibilizado dentro daquele prazo de 30 (trinta) dias da publicação da decisão que antecipou a tutela recursal. Sem custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.
IX. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.